Tribunal: TJPA
Processo: 0828415-65.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0828415-65.2020.8.14.0301

APELANTE: IZAMARY KOSCHEVITZ PEREIRA, LILIANE KOSCHEVITZ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DE PERCEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. SENTENÇA ESCORREITA. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. DIREITO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS CONFORME PREVISÃO DA LEI N. 8.213/1991. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA.

1.

Versa a demanda sobre o pedido de manutenção do benefício previdenciário de pensão por morte até a apelada completar a idade de 21 (vinte e um) anos de idade.

2.

Em que pese a época de o falecimento do segurado já estar vigorando a Lei Complementar estadual nº 39/2002, verifico que esta contraria orientação legislativa contida na Lei Federal nº 8.213/1991

3.

Esta corte possui posicionamento firmado pela prevalência da Lei N. 9.717/1998 e Lei nº 8.213/1991 sobre o regime próprio dos servidores públicos estaduais.

4.

Dessa forma, evidente o direito da apelada de realizar o percebimento da pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

5.

Correta fixação dos honorários sucumbenciais, posto que a apelada sucumbiu em parte mínima do pedido.

6.

Recurso de Apelação conhecido e não provido, Remessa necessária conhecida e sentença mantida

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, e, conhecer da Remessa Necessária para manter a sentença,
tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

O
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
, interpôs

apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido de manutenção de pensão por morte interposto por Izamary Koschevits Pereira, representada nos autos por sua genitora Liliane Koschevits, no sentido de determinar que o “IGEPREV efetue o pagamento da pensão por morte até que a autora complete 21 (vinte um) anos de idade (...)”.

Na inicial da Ação Ordinária, a apelada, Izamary Koschevits Pereira, argumentou que é pensionista do IGEPREV, na modalidade Pensão por Morte, recebendo mensalmente um valor aproximado de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), em razão do falecimento de seu genitor, o ex-policial militar Sidraque Costa Pereira.

Informou, ainda, que suas despesas indispensáveis são custeadas unicamente pelo referido valor recebido. Contudo, foi informada pela instituição que o seu benefício será cortado em razão do adimplemento de sua maioridade civil.

Nas razões do seu apelo (ID. 4996348), o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, após postular o recebimento do recurso em seu duplo efeito e fazer breve relato dos fatos, assevera que os termos da sentença violam:

a.

o Princípio da Separação dos Poderes, Expressamente Previsto no Art. 2º da Constituição Federal de 1988, uma vez que a atuação do magistrado equivaleu à figura de um legislador positivo, pois, em desconformidade com a Lei Complementar nº 039/2002 que estava em vigor até os 18 (dezoito) anos de idade do beneficiário;

b.

o entendimento consolidado pelo STF que afirma não ter a lei nº 9.717/98 derrogado as categorias de beneficiário de pensão por morte do Regime Próprio de Previdência; e

c.

a equivalência no pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a sucumbência foi recíproca, e o instituto foi condenado ao pagamento de “20% sobre o valor da condenação”.

Com a confirmação da tempestividade do recurso, Izamary Koschevits Pereira foi intimada, por meio de ato ordinatório, e deixou transcorrer,
in albis,
o prazo para apresentação de contrarrazões (ID. 4996352).

Recebido os autos por distribuição, atribui efeito suspensivo ao recurso e determinei, na mesma oportunidade, que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau (ID. 5410720).

O
parquet
pugnou pelo não provimento do recurso (ID. 6080234).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço do recurso de Apelação, e, sendo hipótese de seu cabimento, nos termos do art. 496 do CPC, conheço da Remessa Necessária
.

Cinge-se a controvérsia dos autos em estabelecer se a requerente faz jus à pensão por morte em razão do falecimento de seu genitor.

A pensão refere-se ao pagamento pelo Estado à Família do servidor que exercia efetivamente as suas funções ou aposentado a partir do seu falecimento.

As condições de concessão desse benefício serão estabelecidas por lei específica, conforme dispõe a Constituição Federal:

Art. 40.
O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

(...)

§ 7º
Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

..........................................................................................................................

Art. 201.
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998).

V -
pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

Conforme ensina José Maria dos Santos Carvalho Filho in Manual de Direito Administrativo, 15ª edição, Ed. Lumen Juris, p. 588:

“Nos termos do art. 40, § 7º, cabe à lei dispor sobre concessão do benefício da pensão por morte, enunciando situações fáticas, modo de percepção do benefício, beneficiário e, enfim, todos os aspectos relativos à outorga da pensão, sempre observados, porém, os parâmetros consignados na Constituição”.

A concessão de benefício previdenciário, a luz do princípio do
tempus regit actum,
rege-se pela legislação vigente na data do fato gerador, que, no caso, é o óbito do segurado Sidraque Costa Pereira, ocorrido em 30/08/2017.

Nesse sentido, o verbete da Súmula de nº 340 do COLENDO Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “
[a] lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Conforme se vê dos autos, quando do óbito do instituidor do benefício, já vigorava a Lei Complementar estadual nº 39/2002, que estabelecia:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II – filhos solteiros não emancipados, de qualquer condição, menores de 21 anos;

II –
os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)”.
(negritei).

Ocorre que tal dispositivo legal contraria orientação legislativa contida na Lei Federal nº 9.717 art. 5º e Lei Federal nº 8.213/1991, a qual dispõe no inciso I do art. 16 que: “
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
” é beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependente do segurado.

Esse aparente conflito de normas foi devidamente solucionado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em caso idêntico ao ora em julgamento, uma vez que, ao julgar o AgRg no recurso em Mandado de Segurança nº 49.462/MA, suspendeu a eficácia dos artigos 9º, e 10, III, da Lei Complementar do Estado do Maranhão 73/2004, que determina a perda de qualidade de dependente do filho de servidor público ao atingir maioridade civil.

A decisão foi assim ementada:

“PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9. 717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 2. Hipótese em que deve prevalecer o limite de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991, devendo ser afastadas as disposições da Lei Complementar do Estado do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no RMS: 49462 MA 2015/0252450-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019).

De mais a mais, a
ratio decidendi
dos julgados citados pela recorrente como meio de subsidiar o entendimento de inviabilidade da utilização do parâmetro etário da Lei Federal quando existente norma local, não revelam argumentação que fragilize os termos da sentença.

Dessa forma, registro que em que pese a legislação local estabelecer que a qualidade de segurado como filho perdura até os 18 (dezoito) anos, a legislação federal, e prevalente, estipula que tal condição deve se manter até os 21 (vinte e um) anos de idade.

Nesse sentido, colaciono alguns precedentes desta
Corte:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE.
PROIBIÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS DISTINTOS DA LEI 8213/91. ART. 5º DA LEI 9717/98. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. IDADE LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. 21 (VINTE E UM) ANOS. PRECEDENTES STF E STJ
. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO DECLARADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. 1- A sentença recorrida julga parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada e condenando o réu ao pagamento do benefício pensão por morte, até os 21 (vinte e um) anos do autor. Condenou as partes em honorários advocatícios, em virtude da sucumbência recíproca, e, ainda, o autor, em custas judiciais, suspendendo a sucumbência para este, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC; 2- O Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que, em matéria previdenciária, vige o Princípio do tempus regit actum; 3- A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91.
(4096610, 4096610, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, publicado em 2020-12-01).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
PARA RECONHECER O DIREITO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. BENEFICIÁRIA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

SÚMULA 340 STJ. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP/ APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91 QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1 - Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento (princípio do tempus regit actum). Enunciado da Súmula nº 340/STJ e Recurso Especial Repetitivo n°1369832/SP.

2 - Caso em que o óbito do ex-segurado ocorreu em 18/03/2007, durante a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/02 que estabelece o pagamento do benefício de pensão por morte até os 18 anos, sem previsão legal de extensão do pagamento almejado até a conclusão de curso superior ou 24 anos de idade. Todavia, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de

que a Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência e prevalece sobre a norma estadual que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos, devendo ser reconhecido o direito à pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes STJ e TJPA.

4. Decisão monocrática agravada que reformou parcialmente a sentença para condenar o IGEPREV a estender o pagamento do benefício de pensão por morte a autora até os 21 anos, nos termos do limite estabelecido na Lei Federal n. 8.213/91.

5. Agravo improvido.
(2019.01016982-05, 201.855, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Público, Julgado em 2019-03-18, publicado em 2019-03-21).

Ademais, por se tratar de proporcionalidade dos honorários pela sucumbência recíproca em que, a ação ordinária foi julgada parcialmente procedente. Se faz importante relembrar que na sentença de 1º grau, o douto magistrado
bem observou que:

“Considerando que a autora sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno o IGEPREV ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos moldes do artigo 85, §2º do CPC.

Sem custas para o IGEPREV, conforme art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

(...)”.

Dessa forma, entendo que deve ser aplicado o exposto no art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Entendo por escorreita a sentença nesse sentido, posto que a ora apelada foi sucumbente em parte mínima do pedido, ressaltando inclusive que o apelante realizou pedido equivocado nas razões de seu recurso, posto que alegou ter sido condenado a realizar o pagamento de honorários sucumbências de 20% (vinte por cento), sendo que o dispositivo da sentença arbitra os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento).

Ante o exposto, e nos termos do parecer ministerial, conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento, e, no referente a Remessa Necessária, conheço desta e mantenho a sentença em sua integralidade.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 17/11/2021